Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE CONVERSA PRIVADA DE WHATSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE CONTEÚDO.

1. Em relação à gratuidade de justiça, verifica-se que os extratos de conta corrente anexados demonstram a existência de despesas não relacionadas à subsistência, assim como o padrão de vida incompatível com o benefício pleiteado. Intimado a se manifestar, o réu/apelante permaneceu interne, de modo que se justifica a revogação do benefício.

2. Conquanto o réu/apelante sustente que não realizou o vazamento das mensagens de áudio, é certo que as mensagens enviadas pela autora foram direcionadas exclusivamente a ele, e restou demonstrada a sua participação em várias entrevistas, podcasts e campanhas publicitárias, com repercussão nacional, sempre fazendo alusão ao caso. Desse modo, a sua conduta de autopromoção em decorrência do referido áudio e a sua efetiva divulgação potencializaram o dano causado à imagem da autora, sobretudo porque, com o engajamento das redes sociais, os moradores da cidade do Guará também iniciaram um movimento social contra a postagem, porquanto se sentiram atingidos com a manifestação da autora.

3. Os atos do réu foram reiterados, no sentido de explorar o conteúdo das mensagens vazadas, ignorando, inclusive, determinação judicial. Noutro passo, diante da grande repercussão do caso, as mensagens foram rapidamente associadas à autora, cuja exposição ocorreu em âmbito nacional. Configurado, portanto, o dano moral e a sua extensão, conforme art. 944, do CC

4. É livre a manifestação de pensamento, devendo, portanto, esse direito ser garantido. Contudo, embora regra, porquanto instrumento essencial da democracia e da convivência pacífica em sociedade, a liberdade de expressão deve respeitar os limites impostos pela própria Constituição Federal, ou seja, a partir do momento em que esse direito venha a violar outro, como a honra, deve-se responder pelos danos que vier a causar a outrem. No caso há clara extrapolação dos limites à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, uma vez que o réu/apelante tem se valido do ilícito praticado para aferir benefícios econômicos.

5. A divulgação da mensagem pelo réu foi suficiente para desencadear uma vasta replicação do conteúdo, sucessivas aberturas pelas mídias ao réu e a sua versão, milhões de acessos, formação de grupos contrários à autora, o que, decerto, não foi potencializado pelo ajuizamento da ação ou pelo seu julgamento. Quanto à real efetividade da indisponibilização dos conteúdos, entendo que o i.Juízo de origem tem razão. De fato, não terá efeito prático algum, notadamente quando já disseminado o conteúdo. Para o objetivo de impedir o acesso aos conteúdos, talvez nem mesmo a determinação aos provedores de restrição de acesso aos usuários ao conteúdo alcançaria esse objetivo, além do que esbarraria no direito constitucional à informação. Em que pese esse cenário, não é possível negar o direito à autora de arrefecer a conduta do réu ao obrigá-lo a excluir todas as postagens feitas por ele em relação à autora e ao caso em questão.

6. Para a fixação do quantum, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa da ofendida. Desse modo, o valor da indenização fixado deve ser majorado para R$12.000,00 (doze mil reais), porquanto traduz, no caso, o conceito de justa reparação.

7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido parte.